Tribunal: TJSP
Processo: 0040203-21.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040203-21.2017.8.26.0224 - Guarulhos
Apelante: Maria Gomes Missias Domingues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16950
Registro: 2020.0000271386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0040203-21.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARIA
GOMES MISSIAS DOMINGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040203-21.2017.8.26.0224 - Guarulhos
Apelante: Maria Gomes Missias Domingues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16950
Falso testemunho – Ré que serviu como testemunha
de defesa em processo que apurava crime de roubo
triplamente
qualificado
–
Versão
por
ela
apresentada totalmente desmentida pelo restante da
prova oral colhida naqueles autos – Afirmação
relevante para o desfecho da ação penal – Crime
caracterizado – Condenação mantida – Recurso
improvido.

Vistos.
MARIA GOMES MESSIAS DOMINGUES,
qualificada nos autos, foi denunciada, processada e ao final condenada, por
sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Maria de Fátima
Guimarães Pimentel de Lima, da 1a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos,
como incursa no art. 342, § 1o, do Código Penal, ao cumprimento da pena de
2 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto e 11 dias-multa, de valor
unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos consistente em prestação de serviços à comunidade à razão de uma
hora de serviço por dia de condenação, e prestação pecuniária de 1 salário
mínimo em favor de entidade a ser especificada pelo Juízo da execução (fls.
128/134).
Isto porque, no dia 24 de julho de 2017, na sala de
audiências da 2a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, na Rua José
Maurício, no 103, no Centro da cidade de Guarulhos, fez afirmação falsa

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040203-21.2017.8.26.0224 - Guarulhos
Apelante: Maria Gomes Missias Domingues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16950
como testemunha em processo judicial, com o fim de obter prova destinada a
produzir efeito em processo penal.
Inconformada recorre a Defesa buscando a reversão
do julgado sob o argumento de que a prova é insuficiente para embasar a
condenação (fls. 149/153).
Recebido o recurso (fls. 144), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 159/162).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 175/176).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Maria Gomes
Messias Domingues contra a r. sentença de fls. 128/134, que julgou
procedente a ação penal e a condenou, por infringência ao art. 342, § 1o, do
Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em
regime aberto e 11 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que a absolvição era mesmo impossível, na medida
em que a acusada, ao ser ouvida como testemunha de defesa do corréu
Michel Messias dos Santos, na Ação penal no 0001698-32.2016.8.26.0535,
que tramitava na 2a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos – onde ele
acabou condenado depois de ter sido preso em flagrante por crime de roubo
qualificado – deu depoimento tendente a confirmar a versão que ele
ofereceu, mas que apresentava diversas contradições e que, por fim, não foi
amparada por nenhum outro elemento de prova.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040203-21.2017.8.26.0224 - Guarulhos
Apelante: Maria Gomes Missias Domingues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16950
A falsidade das palavras da acusada, da qual já se
suspeitava no processo onde ela figurava como simples testemunha, agora
restou bem demonstrada, pois, desde que foi interrogada na delegacia de
polícia, na presença de seu advogado, declarou que o Michel (então acusado),
não disse que era com a esposa dele que conversava no telefone, ou que iria
comprar remédio para ela, fato que apenas deduziu, nem viu quando ele e
saiu de carro, apenas ouviu o barulho de porta e de carro saindo e novamente
deduziu que ele tinha entrado naquele veículo (fls. 57).
Em juízo, agora sob as garantias do contraditório,
tentou fazer crer que se confundiu porque se sentiu coagida, pois foi
ameaçada de prisão, mas, depois que foi advertida pela Magistrada, contou
que se limitou a responder “sim senhor” e “não senhor” às perguntas, não se
recordando se disse ao juiz que deduziu que o réu ia à farmácia comprar
remédio para a esposa grávida (mídia digital – SAJ).
Acontece que basta verificar a cópia da denúncia e a
gravação da audiência de instrução do Processo no
0001698-32.2016.8.26.0535 – cuja mídia digital instruiu o inquérito policial
(fls. 37) – para notar que não foi isso o que aconteceu.
Conforme a peça inicial oferecida naqueles autos,
Michel Messias dos Santos e outros três indivíduos praticaram o roubo de um
caminhão Mercedes Benz/1318, placas AMG-1226, que estava carregado
com 70 refrigeradores da Electrolux, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo e restrição da liberdade do motorista, mas depois
que tomaram a direção do caminhão, o veículo foi bloqueado pelo sistema de
segurança e os agentes tentaram fugir, sendo que dois deles, entre eles

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040203-21.2017.8.26.0224 - Guarulhos
Apelante: Maria Gomes Missias Domingues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16950
Michel, acabaram presos (fls. 9/12).
O policial Arthur Seixas Dias confirmou os lances
dessa prisão quando foi ouvido em juízo (mídia digital – SAJ).
Michel, quando foi interrogado em juízo, negou
qualquer envolvimento no roubo, afirmando que saiu a pé da mercearia onde
trabalhava na companhia de seu primo Rafael para ir até o bairro dos
Pimentas e na volta se lembrou que tinha que passar na farmácia, quando
pegou uma carona com “Quiquinho” no veículo Astra, comprou o remédio
para sua esposa e já retornavam quando foram abordados pela polícia (mídia
digital – fls. 37).
Naquela oportunidade, ouvida como testemunha de
defesa, a ré confirmou que Michel foi até a farmácia, mas apresentou relato
totalmente divergente, afirmando – sob compromisso e devidamente
advertida – que ele estava trabalhando em sua mercearia quando pediu
autorização para sair porque sua esposa estava passando mal e precisava de
um remédio. Viu quando ele entrou em um carro, mas “jura por Deus” que
não conseguiu ver se ele estava sozinho ou se havia outra pessoa no carro,
pois estava trabalhando e nem se lembrou das características do automóvel
(mídia digital – fls. 37).
Ora, se a acusada disse em juízo, quando foi ouvida
como testemunha, que viu quando o réu daquele processo recebeu ligação da
esposa e confirmou que ele pediu autorização para sair porque a mulher
grávida estava passando mal, e viu ainda quando ele entrou em um veículo
para ir comprar o remédio para ela, e, agora, na condição de acusada,
declarou que não presenciou aqueles acontecimentos, o que se tem é a franca

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040203-21.2017.8.26.0224 - Guarulhos
Apelante: Maria Gomes Missias Domingues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16950
admissão de que, embora negando a prática do crime de falso testemunho,
não disse a verdade quando foi ouvida como testemunha de defesa de Michel.
Ademais, a falsidade de seu depoimento, de alguma forma, poderia favorecê-
lo, se o Magistrado entendesse que os demais elementos de prova contidos
nos autos não fossem tão contundentes acerca da responsabilidade dele pelo
roubo de que vinha acusado.
E isso é o bastante para configurar o crime de falso
testemunho pois, para tanto, é suficiente a intenção de alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante que restou evidenciada no presente caso, já que a
acusada, ao contrário do alegado em seu interrogatório, não se limitou a
responder “sim senhor” e “não senhor” às perguntas que lhe foram feitas
depois de advertida sobre as consequências do falso testemunho.
Ao contrário, apresentou relato coerente e chegou a
jurar que Michel entrou em um carro assim que saiu do seu estabelecimento
comercial rumo à farmácia, coisa que nem ele mesmo admitiu, de maneira
que, caso sua versão tivesse sido mais parecida com a de Michel, poderia até
justificar outro desfecho no processo onde ele vinha acusado da prática de
crime gravíssimo (roubo triplamente qualificado).
Assim, como não resta qualquer dúvida de que a
acusada, livre de qualquer coação ou constrangimento, mentiu quando foi
ouvida em juízo na condição de testemunha de defesa com a finalidade de
modificar a verdade sobre fato relevante com o objetivo de favorecer acusado
da prática de crime, a condenação era mesmo a única solução para o caso em
questão.
No mais, as penas ficaram estabelecidas no mínimo

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040203-21.2017.8.26.0224 - Guarulhos
Apelante: Maria Gomes Missias Domingues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16950
legal com o acréscimo do §1o do art. 342, do Código Penal, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e fixado o regime aberto,
em caso de descumprimento, de maneira que nada mais tem a reclamar a
Defesa.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR